Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os agravantes sustentam erro na avaliação de imóvel rural, apontando, inclusive, que não foi observada norma técnica da ABNT (que dispõe sobre avaliação de imóveis rurais), bem como que o parâmetro utilizado pelo Oficial de Justiça seguiu critérios utilizados na avaliação por parte da prefeitura municipal para fins de cálculo do ITBI.
2. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é responsável pela elaboração de normas voltadas a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental, com base em guias e princípios técnicos aceitos internacionalmente.
3. Em relação especificamente à ABNT - NBR 14653 apontada pelos agravantes, essa especifica procedimentos, requisitos, diretrizes para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quanto a: a) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; b) classificação da sua natureza; c) descrição das atividades básicas; d) definição da metodologia básica; e) identificação do valor; f) especificação das avaliações e g) requisitos básicos de laudos de avaliação.
4. Ainda que não seja obrigatório seguir a ABNT NBR 14653, razoável pautar-se em tais diretrizes para avaliar imóvel rural como o do caso dos autos (fazenda de 1.038,9967 — mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares, perímetro: 12.905,45 metros), haja vista propiciar maior acuidade no exame do bem, objeto da penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.